Tribunal: STF
Processo: Rcl 42408
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Roberto de Assis Moreira assevera haver o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 70084085513, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.998.
    Segundo narra, ajuizou ação contra o Departamento de Trânsito visando a declaração de nulidade de determinada autuação, tendo sido julgado procedente o pedido. Interposto recurso inominado, a sentença acabou reformada. Não houve êxito em declaratórios. Formalizado extraordinário, encontra-se pendente de juízo de admissibilidade. Requerida a atribuição de eficácia suspensiva, o pleito não foi acolhido, óptica mantida em agravo interno.
    Sustenta contrariedade ao paradigma porquanto o Supremo teria conferido interpretação, ao artigo 161, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, conforme à Constituição, para afastar a possibilidade de o Conselho Nacional de Trânsito – Contran estabelecer sanção. Frisa proclamada, na oportunidade, nula a expressão “ou das Resoluções do Contran”, contida na cabeça do dispositivo. Assinala alcançar o precedente a Resolução nº 619/2016 do referido Órgão, a respaldar a autuação, lavrada de forma “virtual”.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento impugnado. Pretende, no mérito, a anulação do auto de infração.
    2. Ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade nº 2.998, o Pleno, na sessão de 10 de abril de 2019, entre outras providências, conferiu ao artigo 161, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, interpretação conforme à Constituição, para afastar a possibilidade de o Conselho Nacional de Trânsito – Contran definir sanção, e assentou a nulidade da expressão “ou das resoluções do Contran” constante da cabeça do dispositivo.
    A irresignação está direcionada contra decisão mediante a qual desprovido agravo interno protocolado em face de ato que implicou o indeferimento de atribuição de eficácia suspensiva a extraordinário. A par do vício formal indicado no pronunciamento, no que ausente impugnação aos fundamentos do acórdão, entendeu-se que a autuação encontra respaldo na Lei nº 9.503/1997. Confiram trecho do ato atacado:
    [...]
    Ocorre que o Agravante, no presente agravo interno, não impugna os fundamentos da decisão agravada de que não teria indicado as razões para concessão do efeito suspensivo e limita-se, assim, a veicular alegações que não foram examinadas na aludida decisão. 
    Não restou observado, portanto, o disposto no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, visto que os fundamentos da decisão agravada não foram especificamente impugnados. 
    […]
    No caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo. Isso porque o acórdão recorrido, ao reconhecer a regularidade da autuação, não se fundamentou em Resoluções do CONTRAN, mas, sim, em artigos da Lei nº 9.503/1997, assim como no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 71007054869, conforme se lê do seguinte excerto: 
    [...]
    Inexiste identidade material entre o paradigma e o acórdão reclamado. O manuseio da medida é excepcional. Não cabe utilizá-la como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator